Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL PELAS PARTES. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.